Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA MÉDICA. NEUROLOGIA PEDIÁTRICA. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ARTIGO 4o, XXI, LC 80/1994. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.008 – STF). VERBA HONORÁRIA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A matéria, tema de repercussão geral, foi recentemente decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 114005/RJ): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002)

2. Cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF, nos termos previstos na LC 80/1994.

3. In casu, em razão do valor irrisório da causa, é necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo, em consonância com o que dispõe o art. 85 §§ 2o e 8o, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de honorários advocatícios.